Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 0720138-77.2020.8.07.0000 – TEMA 16. NÃO APLICABILIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não se tratando a discussão ventilada no recurso sobre a legitimidade passiva ad causam discutida no IRDR – tema 16, não há que se falar em sobrestamento do processo, não caracterizando omissão no julgamento do recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.